Tribunal: TJMT
Processo: 1020828-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020828-17.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (EMBARGANTE), ODIMAR BILHEIRO - CPF: 488.256.389-49 (EMBARGADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (EMBARGADO), VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (ADVOGADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), ODIMAR BILHEIRO - CPF: 488.256.389-49 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1020828-17.2023.8.11.0000 – Comodoro.

Embargantes:
Odimar Bilheiro e Agro Pecuária Centro Sul.

Embargados:
Os mesmos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- EMBARGOS DE TERCEIRO –

INTEMPESTIVIDADE – EXTINÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO –

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ACOLHIMENTO – VICIO SANADO

– ACOLHIDOS EM PARTE.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Vencido o embargante, é devida a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Embargos acolhidos em parte, para sanar a omissão, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1020573-59.2023.8.11.0000 – Comodoro.

Embargantes:
Odimar Bilheiro e Agro Pecuária Centro Sul.

Embargados:
Os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos sucessivamente por
Agro Pecuária Centro Sul Ltda.
e

Odimar Bilheiro
,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no recurso de agravo de instrumento interposto pela Agro Pecuária Centro Sul, no qual fora acolhida a preliminar de intempestividade, a fim de reconhecer a extemporaneidade dos embargos de terceiro, e extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Nas razões recursais, sustenta a primeira embargante, a presença de omissão no v. acórdão quanto à condenação dos embargantes nos honorários de sucumbência.

Diz que a extinção do feito originário implica, por corolário, na obrigação do autor em arcar com o pagamento das custas e honorários à parte adversa.

Por sua vez, o segundo embargante, aponta a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, porque ainda que a matéria seja reconhecidamente de ordem pública, a sua apreciação pelo juízo
ad quem
, sem que o juízo
a quo
tenha se manifestado acerca da tempestividade dos embargos de terceiro, configura a ocorrência do instituto da supressão de instância.

Assenta ainda, omissão quanto ao questionamento da possibilidade de que os embargos de terceiro fosse recebido como ação autônoma. Assevera que a perda do prazo para oposição dos embargos não produz modificação no plano do direito material, porque a parte poderia intentar a demanda com a forma de uma ação autônoma.

Forte em tais argumentos, requer seja acolhidos os aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados. Prequestiona a matéria ventilada nos autos.

Contrarrazões no id n. 193745165 e 194697170, pela rejeição de ambos os embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1020573-59.2023.8.11.0000 – Comodoro.

Embargantes:
Odimar Bilheiro e Agro Pecuária Centro Sul.

Embargados:
Os mesmos.

V O T O

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, os vícios apontados pelos embargantes que segundo maculam o acórdão embargado, consistem em omissões e contradição capaz de alterar o resultado do julgamento.

Nesse contexto, o segundo embargante diz que a matéria acerca da intempestividade dos embargos de terceiro não poderia ser objeto de análise pelo Tribunal, porque não foi enfrentada pelo juiz singular.

Baldado o inconformismo, o v. condutor assinalou expressamente a possibilidade de enfrentamento nesta instância da matéria, seja porque se trata de questão de ordem pública, seja porque, houve o efetivo contraditório nesta instância, não havendo cerceamento nesse sentido, veja: “
a questão quanto à decadência por intempestividade dos embargos de terceiro, ainda que se trate de questão não apreciada na origem, mas por se tratar de matéria de ordem pública, e em relação a qual já houve o contraditório, passo ao enfrentamento.”
id n. 191592213.

Demais disso, é certo que em razão do efeito translativo do recurso de agravo de instrumento, pode o juiz conhecer de ofício sobre a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como para verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual da parte, reconhecendo a ilegitimidade ativa e/ou a inadequação da via eleita.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS
- MERO DETENTOR DA COISA LITIGIOSA (POSSE PRECÁRIA) - ARTIGO 1208 DO CÓDIGO CIVIL -
ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO - INTEMPESTIVIDADE DA AÇÃO NA ORIGEM –
LAPSO SUPERIOR A CINCO (5) DIAS DO

CUMPRIMENTO DO MANDADO – ART. 675 DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO - § 3o DO ARTIGO 485 DO CPC/15 –
EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO - EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NO JUÍZO "AD QUEM" DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
- EXTINÇÃO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO – AÇÃO EXTINTA.

O efeito translativo do recurso possibilita a extinção do processo principal sem análise do mérito quando verificada a ocorrência de questão de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer instância e grau de jurisdição. Assim, diante do que prevê o § 3o do artigo 485 do CPC/15, o feito poderá ser extinto pelo Juízo "ad quem" de ofício, quando ausente dos pressupostos processuais ou condições da ação, como ilegitimidade de parte e intempestividade da ação de embargos de terceiro.

(...)

Não há ofensa ao artigo 10 do CPC/15 na extinção de ofício dos embargos de terceiros na origem neste agravo de instrumento se a liminar recursal instou a parte agravada quanto a essa possibilidade
”. (RAC n.

10007065120218110000, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade

Addario, J. 29.03.21 - negritei)

Segue, ainda, apontando a omissão do acórdão embargado quanto ao não enfrentamento do ponto que apontou a possibilidade
de recebimento da

demanda com a forma de uma ação autônoma.

Deveras, ao acolher a intempestividade dos embargos de terceiro, por corolário, as demais matérias arguidas restaram prejudicadas, não havendo que se falar em omissão no tocante. Todavia, nada obsta à subsunção do pedido ao juízo
a quo
ou a busca do direito por nova ação autônoma, conforme assegura o STJ.

Por derradeiro, aponta a Agro Pecuária Centro Sul, omissão quanto a condenação dos embargantes no ônus de sucumbência.

Razão lhe assiste.

Deveras, ao pronunciar a intempestividade dos embargos de terceiro, resolvendo a lide, o acórdão recorrido foi omisso quanto ao pagamento do ônus de sucumbência.

Nesse contexto, vencido o embargante, deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que devem ser fixados por equidade em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) com fulcro no art. 85, § 8o do CPC, diante da inaplicabilidade da regra geral do §2o.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
acolho em parte
os embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão constante no v. acórdão quanto à condenação do embargante no ônus de sucumbência.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024